Tribunal: TJDFT
Processo: 0736764-94.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Roubo circunstanciado. Culpabilidade. Causas de aumento. Pena-base. Fração. Regime prisional.
1 - A conduta do agente que, na companhia de coautor, simulou ser cliente de aplicativo de transporte, ingressou no banco de trás do veículo da vítima, que estava trabalhando (condutor), e, sem que ela pudesse reagir, subtraiu seu veículo, justifica a valoração desfavorável da culpabilidade -- o juízo de reprovação supera o inerente ao do tipo penal.
2 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.
3 - A súmula 443 do e. STJ não impede que, havendo mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada para elevar a pena-base. Apenas exige fundamentação concreta para se considerar duas causas de aumento na terceira fase de individualização da pena
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5 - Se desfavoráveis as circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime) e fixada pena superior a 4 anos, justifica-se fixar regime prisional fechado, ainda que seja primário e a pena inferior a 8 anos (art. 33, § 3o, do CP).
6 – Apelação não provida.